Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710063-41.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELISANGELA MARIA DE MELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 71858497. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator